Tribunal: STF
Processo: Rcl 67422
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Instrução deficiente. Não se conhece do reclamo quando não instruído com as peças necessárias à compreensão ou ao exame do pedido. Precedentes. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Daniella Assuncao Vieira contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 130/DF.



    Na presente via, argumenta a Defesa que a reclamante ‘foi condenada a mais de 5 (cinco) com fundamento unicamente em prints de postagens, sem qualquer comprovação de Autoria, sem investigação policial, sem análise pericial, sem NADA!’.



    Sustenta que ‘a condenação da Jornalista é reflexo das suas constantes denúncias de corrupção contra membros do Poder Judiciário do Estado de Roraima, em especial em face do Magistrado que proferiu a absurda e desproporcional sentença condenatória, sem qualquer fundamento probatório’. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação da decisão, determinando-se a ‘prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADPF 130 e a liberdade de imprensa e de informação’.



    É o relatório. Decido.



    Há óbice ao conhecimento da reclamação, tendo em vista que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido. 



    Ademais, dispõe o parágrafo único do art. 156 do RISTF que “A reclamação será instruída com prova documental”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que ‘Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado’ (Rcl 48.295-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.09.2021). No mesmo sentido: Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014; Rcl 14.542 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 27.8.2014; Rcl 51.470/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.02.2022; e Rcl 62.224 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.12.2023, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que “A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    2. No presente caso, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 



    3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 



    4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, e art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator